Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO. RECLAMAÇÃO EM SITE DA INTERNET. RESPOSTA COM CITAÇÃO DE DADO PESSOAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio e regular. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Preliminar. Pressuposto de admissibilidade. Tempestividade do recurso. Na forma do art. 50 da Lei 9.099/1995, “os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso”. O fato de a decisão de resposta dos embargos interpostos pela parte autora, ora recorrida, ter reconhecido a inexistência do ato processual em razão de irregularidade na representação (ID. 35010518) não elide a interrupção legal do prazo recursal. Logo, por ter sido observado o prazo do art. 42 da lei de regência, o presente recurso é tempestivo.

3 – Julgamento ultra petita. A alegação de julgamento ultra petita não foi apresentada propriamente como preliminar no recurso, de modo que não se acolhe a preliminar por intempestividade. Ainda a questão se situe no âmbito das nulidades absolutas, as quais podem ser reconhecidas em qualquer grau, ainda que não suscitadas, o fato é que não implica em invalidade da sentença, pois se admite o decote. Ademais, pressupõe a confirmação da sentença no ponto em que condenou em danos morais. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes de mero descumprimento de obrigação contratual. O autor contratou serviço de fornecimento de informações sobre o mercado financeiro, denominado Visa Ações. O pacote englobava relatórios financeiros semanais, podcast e grupo de telegrama para eventuais dúvidas. A suspensão do serviço no final do ano de 2020 e início de 2021, que inclusive resultou em rompimento do contrato, não é suficiente para violar direitos da personalidade do autor, pelo que não constitui fundamento para condenação por danos morais. Tal fato se repara com abatimento proporcional do preço pago, o qual já foi reconhecido na origem.

5 – Exposição do nome do autor em site da internet. A disponibilização do nome do autor em resposta cordial à reclamação feita em site da rede mundial de computadores (ID. 35010424), por si só, também não enseja a reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de outros desdobramentos, tal como a exposição indevida da imagem, ofensa ou tratamento vexatório do consumidor, o que não ocorreu no caso em exame (Acórdão 833026, 20140710065660ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ). Além do mais, o documento de ID. 35010416 – pág. 02 demonstra que a plataforma online de reclamações, de pronto, retificou o comentário da ré e excluiu a expressão que citava o nome do autor, impedindo qualquer violação de direitos da personalidade. Da mesma forma, não restou demonstrada a falsa afirmação pública por parte da ré. A alegação da ré, quando da resposta à reclamação, de que o autor havia solicitado o cancelamento do serviço não se apresenta como ofensa à honra do autor, mas como artifício inerente ao exercício do direito de resposta, que inclusive pode ser refutado por meio de réplica. Nesse quadro, à ausência de demonstração de violação de direitos da personalidade, é de se reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais.

6 – Reembolso de valor pago em contrato. Critérios de atualização da condenação. Conforme o art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de resolução do contrato (ID. 35010412), deve-se aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção monetária. Sentença que se reforma, na parte mínima, apenas para substituir a taxa de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J